Tribunal: TJMT
Processo: 1017871-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017871-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), CLAUDIO CORREIA DE CASTRO - CPF: 273.175.908-94 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA
REQUERIDA
POR AMBAS AS PARTES
–
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO PERITO IMPOSTO AO AUTOR E À REQUERIDA NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA UM
–
ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3o, DO CPC/15
–

POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DES
PROVIDO.

Se o autor e o réu pugnaram pela produção da prova pericial, expressamente na inicial e na contestação, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC/15.

Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da
União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do Tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017871-09.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A

AGRAVADO:

CLAUDIO CORREIA DE CASTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A
contra a decisão proferida na
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT (no 1016235 79.2024.8.11.0041)
proposta por
CLAUDIO CORREIA DE CASTRO
, a qual deferiu a realização de prova pericial médica formulada por ambas as partes e determinou o rateio do adiantamento das despesas
decorrentes da perícia, devendo a parte requerida efetuar sua cota parte dos honorários periciais, conforme decisão de ID 223513656.

A parte agravante sustenta, em síntese,
que a parte autora não trouxe aos autos quaisquer indícios
para comprovar que possui direito
à
indenização
, deixando de cumprir a determinação legal do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Assevera que o ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado é da parte autora, cabendo a ela arcar com as despesas decorrentes da produção da prova pericial
, tal como
que o custeio da prova pericial deve ficar a cargo do Estado, uma vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme previsto no artigo 95 do CPC.

Alega
, ainda
,
que não cabe a aplicação do instituto da redistribuição do ônus da prova neste caso, notadamente porque realizar a redistribuição não significa a inversão do custo dela, sendo correto que tal instituto tem por finalidade apenas propiciar a todos plenas possibilidades de produzir determinadas provas que se encontrem inacessíveis, seja por razões técnicas ou por não estarem ao alcance do insurgente, o que definitivamente não é esse o caso, na medida em que a perícia pode ser feita até por profissionais médicos vinculados a este Tribunal ou por aqueles que aceitarem a percepção de seus honorários a final da demanda.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que
seja
reformada a decisão agravada, para que os honorários periciais sejam suportados pela parte autora
, isentando
a agravante
da antecipação de qualquer valor a título de

honorários periciais
.

A liminar postulada foi
deferida,

conforme
ID
225245675
.

Sem c
ontrarrazões
,

conforme certidão de
ID
230617163
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017871-09.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A

AGRAVADO:

CLAUDIO CORREIA DE CASTRO

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o agravado
IZAQUE FERNANDES DA SILVA
ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT (no 1016235-79.2024.8.11.0041)
, em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
, pretendendo, em suma, o recebimento de indenização por invalidez decorrente de acidente automobilístico ocorrido em data de
25/01/2019
.

Recebida a petição inicial e a contestação,
o
magistrad
o
singular constatou que ambas as partes pediram expressamente a produção de prova pericial.

Assim, foi nomeado perito do juízo para elaboração do laudo pericial, sendo fixados os honorários periciais em R$ 1.
1
00,00 (um
mil
e
cem
reais) a serem pagos por ambas as partes, na proporção de 50% para cada uma, com a ressalva de que sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, sua cota parte ficará ao encargo do Estado, caso a ação seja julgada improcedente ao final
(
ID
223513656)
.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da decisão que determinou à ambas as partes da demanda o pagamento dos honorários periciais.

Na hipótese, compete à parte autora comprovar que preenche os requisitos necessários ao recebimento do seguro obrigatório

(Lei no 6.194/74), ou seja, demonstrar ser portador de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ocorre que, apesar de constituir ônus do demandante a comprovação da invalidez permanente, observa-se que a seguradora requereu, em sua contestação
(
ID
223513663)
, a realização de prova pericial, ocasião em que, inclusive, indicou os quesitos a
ser
respondidos pelo Perito Judicial, o que afasta a pretensão de os honorários periciais ser suportados exclusivamente pela parte autora.

Além disso, sendo a parte autora, ora agravada, beneficiária da justiça gratuita, o acolhimento da pretensão recursal implicaria na atribuição ao Estado de Mato Grosso da responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários periciais, o que também não merece acolhimento.

Isso porque, o artigo 95 do CPC/15 dispõe que a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido a perícia, ou, rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes,
verbis
:

“
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada
quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
”

Na
hipótese
dos autos
,
houve
pedido expresso para a realização da prova pericial, tanto pelo autor na inicial (ID
223513659
) quanto pela seguradora
agravante
(na contestação), ambas as partes devem ser responsáveis pelo pagamento dos honorários do perito na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

Contudo, conforme indicado pel
o
magistrad
o
singular, a parte agravada ficará isenta do pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme regra do artigo 95, § 3o, incisos I e II e § 4o, do CPC/15,
verbis
:

“
(...)§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I -
custeada
com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II -
paga
com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das
despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o. (...).
”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS -PAGAMENTO IMPOSTO AO RÉU - PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES - ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA

JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3o DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJ/MT - RECURSO PROVIDO.
Se autor e réu pugnaram pela prova PERICIAL, o pagamento dos respectivos HONORÁRIOS deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado
; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”
(N.U 1006799-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, publicado no DJE 12/07/2019)
(
g.n
.)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES E IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – RATEIO ENTRE AS PARTES –REQUERENTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO TRANSFERIDA AO ESTADO – INAPLICABILIDADE DO TERMO DE COOPEAÇÃO 006/20023 – PERÍCIA DESIGNADA DE FORMA ISOLADA – FORA DA PAUTA CONCENTRADA – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o art. 95 do CPC, a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido o exame,
ou rateada, quando solicitado por ambas as partes
ou pelo juiz de ofício.
A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve ser atribuída ao Estado, por ser a demandante beneficiária da justiça gratuita.
[...]
O valor fixado a título de honorários periciais deve ser mantido, pois além de justo e adequado, está em conformidade com casos semelhantes apreciados por este Tribunal de Justiça.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004561-33.2024.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024)
(
g.n
.)

Assim, compatível com a sistemática processual atribuir à seguradora e à parte agravada a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quando há tanto na petição inicial quanto na contestação pedido expresso para a produção da prova pericial.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
,

revogando a liminar anteriormente deferida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024